Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-37.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E VALORES CONTRATUAIS - Contratos Bancários – – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo Automotor - Autora alega ocorrência de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como abusividade contratual, em razão da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E VALORES CONTRATUAIS - Contratos Bancários – – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo Automotor - Autora alega ocorrência de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como abusividade contratual, em razão da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem – Sentença de improcedência - Insurgência recursal da Autora – Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, e, no mérito, reitera os termos da exordial - Preliminar - Cerceamento de defesa – Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória - Não configuração – Mérito - Encargos moratórios - Fixou-se juros remuneratórios à taxa contratada, juros de mora de 12% ao ano e multa contratual à 2% - Ausência de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios - Tarifas de registro e avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 - Avaliação de bem devidamente contratada e valor que não configura onerosidade excessiva – Cobranças legítimas - Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393005
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000526-37.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante ADRIELLE
GALERIANE GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1000526-37.2019.8.26.0372
Apelante: Adrielle Galeriane Gomes (Justiça Gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Gustavo Nardi
Comarca: 1a Vara Foro de Monte Mor
VOTO No 14431
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E
VALORES CONTRATUAIS - Contratos Bancários Cédula de
Crédito Bancário - Financiamento de Veículo Automotor - Autora
alega ocorrência de cumulação de comissão de permanência com
outros encargos moratórios, bem como abusividade contratual, em
razão da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e
avaliação de bem Sentença de improcedência - Insurgência
recursal da Autora
Preliminarmente, alega cerceamento de
defesa, e, no mérito, reitera os termos da exordial - Preliminar -
Cerceamento de defesa Matéria cuja apreciação prescinde de
dilação probatória - Não configuração
Mérito - Encargos
moratórios - Fixou-se juros remuneratórios à taxa contratada, juros
de mora de 12% ao ano e multa contratual à 2% - Ausência de
cumulação de comissão de permanência com outros encargos
moratórios - Tarifas de registro e avaliação do bem - Validade
da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto
Registro de
contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do
CONTRAN no 320/09 - Avaliação de bem devidamente contratada
e valor que não configura onerosidade excessiva Cobranças
legítimas - Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança nos
termos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
132/138, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E
VALORES CONTRATUAIS,” interposta por ADRIELLE GALERIANE GOMES em face do
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a
presente ação e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
3
base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a
autora a pagar as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, observando-se a gratuidade processual que lhe foi deferida. Após o
trânsito em julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 dias, arquivem-se os autos.
P.I.C.”.
Insurgência
recursal
da
autora
(fls.
140/160).
Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que postulou
expressamente a realização da prova pericial. No mérito, requer a reforma do julgado, em
razão da ocorrência de cumulação de comissão de permanência com outros encargos
moratórios, bem como da cobrança abusiva das tarifas de cadastro, registro de contrato e
avaliação do bem.
Contrarrazões da ré, às fls. 163/202.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
é tempestivo, dispensado do preparo, em razão do benefício da justiça gratuita concedido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Revisional de Cláusulas e Valores
Contratuais interposta por Adrielle Galeriane Gomes em face do Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, na qual sustenta abusividade da cláusula contratual de
mora, uma vez que estipulou cumulação de comissão de permanência com outros encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
4
moratórios, bem como da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação
do bem, tendo em vista que a ré não comprovou a plausibilidade da cobrança.
A autora celebrou com a instituição financeira ré, em
31/03/2014, contrato de financiamento, representado por Cédula de Crédito Bancário, a fim
de adquirir o veículo automotor descrito na inicial. Pactuaram que o valor financiado seria
quitado em 48 parcelas mensais de R$ 298,23. Foram expressamente pactuadas taxas de
juros de 1,56% ao mês e 20,34% ao ano, CET: 28,03% a.a. Foram incluídas, ainda, as
tarifas de cadastro (R$ 496,00), registro de contrato (R$ 97,93) e avaliação do bem (R$
275,00). Com relação à mora, fixou-se juros remuneratórios à taxa contratada (1,56%),
multa de 2% e juros moratório de 12% ao ano.
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls. 54/95.
Réplica às fls. 111/131.
Sobreveio a r. sentença improcedência, às fls. 132/138.
Pois bem.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o julgamento
antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente de direito ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (Art.
355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em juízo,
admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
5
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro consiste
na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o segundo, diante do
caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e não
mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para o apelante, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando totalmente
prescindível a produção de prova pericial.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O recurso não comporta provimento.
No que toca à comissão permanência, adota-se o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp. 1.058.114-RS,
(2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator p/acórdão Min. João Otávio Noronha,
assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
6
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média
de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b)
juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa
contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos
do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos
pactuados
na
cláusula
de
comissão
de
permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto
quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139
e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do
Código Civil brasileiro. 5. (...) 6. Recurso especial conhecido
e parcialmente provido.” A Súmula 472 do STJ estabelece
que “a cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
7
Observa-se que a comissão de permanência é aceita como
legítima, desde que não seja cumulada com outros encargos, e não poderá totalizar
encargo superior à soma dos já contratados (juros remuneratórios previstos para o
período de normalidade, juros moratórios, correção monetária e multa). Ou seja, a
comissão de permanência não poderá ser cobrada em patamar superior à soma dos
encargos que a compõe, nem ser integrada por encargos superiores aos expressamente
contratados.
Ademais, estabelece a Súmula 472 do C. STJ:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
- exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”.
E a Súmula 296 do C. STJ:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”.
Nessa esteira, ou se cobra comissão de permanência nos
termos da Súmula 472 do C. STJ (o valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato), ou se cobra juros remuneratórios de
inadimplemento (que se fixados pela taxa média de mercado, está limitada ao
percentual contratado), somados aos juros de mora e multa de mora, se assim previstos
no contrato, mas nunca aquela cumulada com estes.
No caso sub judice, não houve a comprovação de ter ocorrido
qualquer cumulação desta natureza. Com efeito, o contrato estabeleceu, ao se referir ao
atraso no pagamento (Cláusula 10
Página 39), os seguintes encargos: (i) juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
8
remuneratórios de inadimplência à taxa do contrato 1,56%, (ii) multa de 2% (dois por
cento); e (iii) juros de mora à 12% ao ano.
Assim,
não
ocorreu
cumulação
de
comissão
de
permanência com outros encargos moratórios.
Com respeito às tarifas de registro e de avaliação do bem,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do
Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de
Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
9
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que
efetivamente efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no caso
concreto.
No caso em tela, verifica-se que as tarifas são devidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
10
A tarifa de registro de contrato é devida, pois é inerente aos
contratos de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária em garantia, tratando-se
apenas do registro no órgão de trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN. Ademais, alienação fiduciária está comprovada nos autos, sendo que a tarifa
foi expressamente pactuada no contrato e o valor cobrado não foi abusivo (R$ 97,93), fatos
que descaracterizam a onerosidade excessiva da cláusula.
Quanto à tarifa de avaliação, constata-se que foi fixada de
forma clara e objetiva, tratando-se de remuneração pelos serviços prestados ao cliente.
Ademais, o valor estipulado (R$ 275,00) não configura abusividade ou onerosidade
excessiva.
Ressalte-se, também, que a avaliação do bem, geralmente, é
condição para a celebração do contrato, fato que a torna relevante para ambas as partes.
No que pertine à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de
Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos Especiais Repetitivos no
1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
11
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (g.n.)
E também a Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Ou seja, é admissível a cobrança da tarifa de cadastro, nos
contratos posteriores a 30/04/2008, desde que se trate de início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
In casu, verifica-se que a tarifa de cadastro, é, em si, devida,
pois trata-se de contrato celebrado em 31/03/2014 e a autora não demonstrou que mantinha
relacionamento anterior com a instituição financeira. Ademais, não se verifica onerosidade
excessiva da cobrança, reputando-se válida sua cobrança.
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os
seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-37.2019.8.26.0372 -Voto no 14431
12
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem o § 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos aos
patronos da ré, majorados para 15% do valor dado à causa, observada a gratuidade
concedida à autora.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)